Tribunal: TJDFT
Processo: 0735813-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. TEMA 886 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. ANÁLISE. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO CASSADA EM PARTE.
1. A ilegitimidade alegada pela parte para figurar no polo passivo de execução de título extrajudicial que busca a cobrança de cotas do condomínio depende da demonstração de que o adquirente do imóvel se imitiu na posse do bem e havia ciência inequívoca do condomínio a esse respeito. Inteligência do Tema 886 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A posse é matéria fática que dificilmente se comprova pela via documental, de modo que a alegação de ciência inequívoca do condomínio sobre a transferência do imóvel depende de dilação probatória, inviável na via estreita da exceção de pré-executividade.
3. Depende de dilação probatória a alegação de violação à ampla defesa e ao contraditório quando os argumentos utilizados pela parte se baseiam em aspectos fáticos não comprovados de plano.
3.1. O descompasso do demonstrativo do débito com os parâmetros fixados no parágrafo único do art. 798 do Código de Processo Civil é questão relativa aos requisitos de admissibilidade da execução e pode ser conhecida em exceção de pré-executividade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão cassada em parte.